Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-26.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO, ENTRE OUTROS – OPERAÇÃO
REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrado, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa uma posição de destaque e ostenta a condição de reincidente.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Vieira da Costa
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso na data de
19.12.2019
, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aduz que o seu suposto envolvimento tem como base “conversas vagas, ocorridas há mais de um ano”, que já foram apuradas em outra ação penal perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, de cujas imputações o paciente foi absolvido.

Assevera que a decisão objurgada traz indícios equivocados no tocante à autoria, e que a segregação cautelar tem por fundamento a gravidade abstrata dos delitos, sem analisar os predicados pessoais favoráveis do paciente, tampouco a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

Com a inicial foram juntadas cópias de RG, comprovante de residência e a decisão relacionada à restrição (pp. 14-225)
”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 31549456).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 32187647).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 34017950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020